Tribunal: TJDFT
Processo: 0714894-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRADIÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
É dever do julgador enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
A contradição prevista no art. 1.022, I, do CPC, pode se dar entre a fundamentação e a parte conclusiva da sentença/acórdão ou dentro do próprio dispositivo. Trata-se de contradição interna, ou seja, entre trechos da própria decisão embargada.
Não é admissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada.
Embargos de declaração desprovidos.